Tribunal: TJMT
Processo: 1027968-34.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VALORES. RELATIVIZAÇÃO. PENHORA DE RENDIMENTOS INFERIORES A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de Instrumento interposto por VITTIA S.A. contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027968-34.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Efeitos, Liminar, Remuneração / Proventos / Pensões e Outros Rendimentos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ELTON FERNANDES REU - CPF: 267.955.948-74 (ADVOGADO), VITTIA S.A. - CNPJ: 45.365.558/0001-09 (AGRAVANTE), GLEYSON JOSE FERREIRA - CPF: 640.713.321-15 (AGRAVADO), RITA DE CASSIA ESPERANCA FERREIRA - CPF: 004.946.059-52 (AGRAVADO), ANTONIO PORPHIRIO PINTO DOS SANTOS - CPF: 260.784.731-15 (ADVOGADO), AGROSARTORI COMERCIO E REPRESENTACOES AGRICOLAS CAMPO VERDE LTDA - CNPJ: 09.637.809/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIA DO PRADO SARTORI - CPF: 930.498.389-49 (TERCEIRO INTERESSADO), NEY LUCAS DE LIMA - CPF: 362.582.451-53 (TERCEIRO INTERESSADO), IEDA BISINOTO - CPF: 362.564.631-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ADILMAR SARTORI - CPF: 510.170.169-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ADILAR SARTORI - CPF: 510.112.809-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSELI VALIATI SARTORI - CPF: 744.690.709-63 (TERCEIRO INTERESSADO), ALTAIR SARTORI - CPF: 556.881.799-53 (TERCEIRO INTERESSADO), INES BERNADETE GASPARIN SARTORI - CPF: 007.307.739-90 (TERCEIRO INTERESSADO), LIRGE MARIA SARTORI THEOTONIO - CPF: 397.996.119-20 (TERCEIRO INTERESSADO), WELLINGTON SANCHES THEOTONIO - CPF: 638.922.949-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VALORES. RELATIVIZAÇÃO. PENHORA DE RENDIMENTOS INFERIORES A 40 SALÁRIOS-
MÍNIMOS. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por VITTIA S.A. contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0004544-20.2012.8.11.0037, que reconheceu a impenhorabilidade de valores bloqueados via SISBAJUD (cerca de R$ 38.148,00), sob o fundamento de que se
tratariam
de verbas salariais e inferiores a 40 salários-mínimos. A agravante sustentou que os devedores não comprovaram a natureza alimentar dos valores e defendeu a possibilidade de penhora parcial (30%), em razão da natureza alimentar do crédito exequendo e da duração excessiva da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os valores bloqueados, supostamente de natureza salarial e inferiores a 40 salários-mínimos, podem ser penhorados; e (
ii
) estabelecer se é possível a penhora parcial desses valores, considerando a natureza alimentar do crédito exequendo e a duração prolongada da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ admite a relativização da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV e X, do CPC/2015, desde que preservado o mínimo existencial e a dignidade do devedor.

Os créditos decorrentes de honorários advocatícios possuem natureza alimentar, o que autoriza, em situações específicas, a mitigação da proteção patrimonial conferida aos rendimentos do devedor.

A execução em questão se arrasta há mais de dez anos sem satisfação do crédito, e a liberação integral dos valores constritos esvaziaria a efetividade da tutela jurisdicional.

A constrição parcial, no percentual de 30% dos valores bloqueados, mostra-se medida razoável e proporcional, pois não compromete a subsistência dos executados, conforme jurisprudência consolidada do STJ e do TJMT.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

É possível a penhora parcial de valores inferiores a 40 salários-mínimos, inclusive com indícios de origem salarial, desde que não comprovado prejuízo à subsistência do devedor.

A natureza alimentar do crédito exequendo, como os honorários advocatícios, justifica a relativização da regra da impenhorabilidade prevista no art. 833 do CPC.

A execução prolongada e sem êxito autoriza a adoção de medidas que assegurem sua efetividade, desde que respeitado o mínimo existencial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 833, incisos IV e X, e § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp n. 2.021.507/SP, rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, j. 27.03.2023,
DJe
29.03.2023. TJMT, AI n. 1018970-77.2025.8.11.0000, rel. Des. Tatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 10.08.2025, DJE 10.08.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
1027968-34.2025.8.11.0000.

VITTIA S.A.

X
RITA DE CASSIA ESPERANCA FERREIRA, GLEYSON JOSE FERREIRA.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela VITTIA S.A., com o fito de
reforma
r a decisão que, nos autos da Ação de Execução de Quantia Certa Por Título Executivo Extrajudicial n. 0004544-20.2012.8.11.0037 ajuizada em face de RITA DE CASSIA ESPERAN
Ç
A FERREIRA
e
GLEYSON JOS
É
FERREIRA, reconheceu a impenhorabilidade de valores
constritos via SISBAJUD (montante total aproximado de R$ 38.148,00), sob o fundamento de que se trataria de verbas salariais e inferiores a 40 salários-mínimos
.

Para tanto,
a agravante
aduz, em síntese,
que os executados não lograram êxito em comprovar a natureza salarial dos valores bloqueados, limitando-se a apresentar documentos desconexos, sem vinculação direta com os montantes constritos.

Alega,
ainda, que a execução também contempla verbas de honorários advocatícios, de natureza alimentar, situação que permite a mitigação da impenhorabilidade.

Defende, assim, a possibilidade de penhora parcial sobre os rendimentos dos agravados, ao menos no percentual de 30%, em observância à efetividade da execução e à duração razoável do processo.

O pedido liminar
recursal
de efeito suspensivo foi deferido.

Apesar de intimados, os agravados deixaram de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

A controvérsia posta em análise consiste em verificar a possibilidade de relativização da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil, de modo a autorizar a penhora de percentual dos rendimentos dos agravados, como medida destinada a viabilizar a satisfação de execução que se arrasta há mais de uma década.

Na espécie, e
mbora o diploma processual estabeleça a proteção das verbas de natureza alimentar e dos valores inferiores a quarenta
salários-mínimos
(artigo 833,
IV e X, do CPC
)
, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
passou a admitir
a mitigação dessa regra em hipóteses específicas, notadamente quando demonstrada a preservação do mínimo existencial do devedor e diante da natureza alimentar do crédito exequendo, como é o caso dos honorários advocatícios.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE DE PENHORA. SUBSISTÊNCIA E DIGNIDADE. EFETIVIDADE DO PROCESSO. BOA-FÉ. SITUAÇÃO CONCRETA. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ.

1. A impenhorabilidade do salário pode ser mitigada, não só nas hipóteses expressamente previstas no art. 833, §2º, CPC, mas em qualquer caso no qual se verifique a ausência de prejuízo à manutenção do mínimo existencial e à subsistência do devedor e de sua família.

2. Se, de um lado, os princípios da menor onerosidade e da dignidade da pessoa humana visam a impedir a execução abusiva, por outro lado também cabe à parte executada agir de acordo com os princípios da boa-fé processual, da cooperação e da efetividade do processo.

3. A situação financeira concreta do devedor foi expressamente abordada no acórdão e a modificação do entendimento adotado demandaria a reapreciação de matéria fático-probatória, o que não é possível em sede de recurso especial. Súmula 7/STJ. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.(
AgInt
no REsp n. 2.021.507/SP, relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgado em 27/3/2023,
DJe
de 29/3/2023.)

No caso concreto, a penhora recaiu sobre montante de aproximadamente R$ 38.148,00, quantia que, considerada em seu contexto, não compromete a subsistência dos agravados nem de sua família. Ao revés, a liberação integral dessa verba implicaria esvaziar a efetividade da execução, que se arrasta há mais de uma década sem satisfação do crédito, em afronta ao direito fundamental do credor à tutela jurisdicional efetiva.

Ressalte-se que a relativização da impenhorabilidade, além de consolidada no âmbito do STJ, encontra respaldo em precedentes desta Corte, segundo os quais a constrição parcial de rendimentos ou de valores inferiores a quarenta
salários-mínimos
mostra-se legítima quando realizada de modo equilibrado, resguardando-se a dignidade do devedor e permitindo a realização prática do crédito exequendo.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ admite, em caráter excepcional, a relativização da impenhorabilidade de verbas de natureza salarial, prevista no art. 833, IV, do CPC/2015, quando não demonstrado prejuízo à subsistência do devedor e de sua família.

4. O art. 833, § 2º, do CPC/2015, autoriza a penhora de valores salariais para pagamento de qualquer tipo de dívida, desde que a medida não comprometa a subsistência digna do devedor.

5. A ausência de comprovação, nos autos, de que a penhora no percentual de 30% comprometeria o sustento da agravante e de sua família impede o reconhecimento da impenhorabilidade invocada.

6. O salário, embora dotado de proteção legal, pode ser alcançado por penhora quando não localizados outros bens e restar configurada a adequação do percentual à preservação do mínimo existencial.

7.
Precedentes do STJ e do TJMT consolidam entendimento no sentido da legalidade da penhora de até 30% do salário, desde que preservado o núcleo essencial da renda para garantir a dignidade do devedor
.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

(N.U 1018970-77.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/08/2025,
Publicado
no DJE 10/08/2025)

Assim, a aplicação da regra do art. 833 do CPC não pode ser feita de maneira absoluta, sob pena de perpetuar a inadimplência e inviabilizar a atividade jurisdicional executiva.

Nesse cenário, a
solução mais adequada ao caso concreto é admitir a penhora de percentual dos valores constritos, fixando-se limite razoável, de forma a assegurar tanto a preservação das condições mínimas de subsistência dos devedores quanto a efetividade da execução.

Ante
o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso
para reformar a decisão agravada e admitir a penhora de parte dos valores bloqueados via SISBAJUD, determinando a constrição de 30%

do montante
constrito dos agravados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025